Tribunal: TJDFT
Processo: 0738817-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão dos réus – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

2. Atribuir-se falsa identidade, ainda que em operação policial, configura o crime do art. 307 do Código Penal.

3. A confissão realizada em juízo deve ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.